Tribunal: TJMT
Processo: 1019902-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019902-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), HELENA MOZZAQUATRO STEFANELLO - CPF: 046.960.071-38 (TERCEIRO INTERESSADO), 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (AGRAVADO), 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME,

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO MONOCRÁTICO – FIES – TURMA RECURSAL – CONTRARIEDADE A JULGADOS DESTE TRIBUNAL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA – PROTOCOLO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da
reclamação. Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação. Se a ação civil pública (no 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ.”
(N.U 1012460-24.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 17/12/2020, Publicado no DJE 23/06/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022